Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
VISTOS, ETC.
Analisando detidamente o teor da decisum proferida no ID 1222335466 constou erroneamente a determinação de expedição de ofício ao Juízo da Comarca de Colíder/MT para prestar as informações necessárias, quando o correto seria o Juízo do Juizado Especial da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Trata-se de mero erro material, corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz, sem que isso releve ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 494, I, do CPC.
Assim, CORRIJO o aludido erro material, a fim de que doravante a determinação supra passe a ter a seguinte redação:
“Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.”
Intimem-se.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA